Tribunal: TRF3
Processo: 0001044-73.2011.4.03.6103
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
5/208)

0001044-73.2011.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 09/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 09/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001044-73.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: VENANCIO SILVA GOMES - SP240288-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001044-73.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: VENANCIO SILVA GOMES - SP240288

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de recurso adesivo, remessa necessária e apelação interposta pela União, em face da sentença de procedência em ação sob o rito ordinário proposta pelo Município de São José dos Campos/SP com o objetivo de invalidar o ato administrativo praticado no âmbito do Ministério da Previdência Social, na parte em que determinou ao município autor que transferisse recursos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal referentes a valores já alcançados pela prescrição.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (f. 120-121).

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, declarando a invalidade da notificação da auditoria fiscal realizada pelo Ministério da Previdência Social, na parte em que exigiu o ressarcimento ao IPSM de valores alcançados pela prescrição quinquenal, contada retroativamente à formalização da referida notificação (08.03.2010), condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (f. 271-273).

A União apelou, aduzindo, em síntese:

a) aplicação da Lei no 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais sobre o Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos de todas as unidades federativas como norma geral;

b) o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, documento destinado a atestar o cumprimento dos critérios e exigências previstos na Lei no 9.717/98, torna viável a verificação do atendimento às disposições da lei, e a consequente aplicação das penalidades legais;

c) de 01.02.2010 a 09.03.2010 foi realizada uma auditoria fiscal direta do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José dos Campos, o qual compreende o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2009 - do procedimento efetuado, resultando na Notificação de Auditoria Fiscal - NAF no 021/2010, que apontou irregularidades nos seguintes critérios (i) caráter contributivo (repasse) - decisão administrativa, (ii) escrituração de acordo com o plano de contas, (iii) utilização dos recursos previdenciários - decisão administrativa;

d) diante de tal notificação, foi possibilitado ao Município apelado, o exercício da ampla defesa e contraditório, nos termos da Portaria MPS no 064/2006, que rege o Processo Administrativo Previdenciário, tendo o Município apelado regularizado os itens apontados, exceto no critério de "utilização dos recursos previdenciários - decisão administrativa";

e) o motivo que autorizou a irregularidade deve-se à Lei Municipal no 3.1282/86, que autorizou a concessão de pensão mensal por morte aos dependentes do falecido ex-Prefeito Municipal Professor Hélio Augusto de Souza, a seguir especificados: Paula Regina Pinotti e Souza (esposa), Daniana Pinotti e Souza, Edric Augusto Pinotti e Souza, Elton Pinotti e Souza e Leandra Pinotti e Souza (filhos) - de acordo com a referida lei municipal, a pensão devida ao cônjuge é vitalícia, e a pensão dos filhos é devida até a maioridade civil ou a idade de 25 anos, se matriculados em curso de ensino superior - atualmente permanece sendo paga apenas a pensão à esposa, pois a pensão dos filhos já cessou (Daniana em agosto de 2005, Edric em dezembro de 2000, Elton em dezembro de 2006 e Leandra em dezembro de 2005);

f) a partir de 1993, com a criação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSM), essas pensões foram transferidas para sua folha de pagamento, juntamente com os demais benefícios previdenciários de antigos servidores estatutários que eram de responsabilidade da Prefeitura;

g) entretanto, o benefício de pensão por morte a dependentes de ex-prefeito não pode ser pago pelo IPSM, uma vez que não se enquadra no plano de benefício do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, pois sua fundamentação não decorre do preceito contido no art. 40 da CF, e não tem por beneficiários os servidores titulares de cargo efetivo, mas sim dependentes de ex-prefeito municipal detentor de mandato efetivo;

h) de acordo com o art. 1o, III, da Lei no 9.717/98, os recursos do fundo de previdência devem ser utilizados conforme a destinação proposta pela legislação, ou seja, apenas para o pagamento dos benefícios previdenciários;

i) a jurisprudência já se consolidou no sentido da não expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária caso não cumpridas as exigências legais;

j) apurada tal irregularidade, o Município de São José dos Campos foi notificado a saná-la, devendo para tanto (i) transferir para a Prefeitura Municipal o pagamento das pensões oriundas da Lei Municipal no 3.182/86 e (ii) ressarcimento ao IPSM, pelo ente público, dos valores pagos entre janeiro de 1999 a dezembro de 2009, totalizando o valor atualizado de R$ 2.433.900,36 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos reais e trinta e seis centavos);

k) diante de tal determinação advinda do Ministério da Previdência Social, o Município apelado efetuou a transferência para os cofres do Município de São José dos Campos, referente ao pagamento das pensões oriundas da Lei Municipal no 3.182/86;

l) no entanto, o apelado não cumpriu integralmente a determinação quanto ao ressarcimento dos valores, limitando-se a fazer o ressarcimento ao IPSM dos valores compreendidos entre janeiro de 2007 a fevereiro de 2010, e não no período determinado pelo Ministério da Previdência Social, ou seja, de janeiro de 1999 a dezembro de 2009 - assim, a situação de irregularidade do Município é patente;

m) a alegação de prescrição das parcelas anteriores ao triênio da referida notificação do Ministério da Previdência Social, ou mesmo da aplicação da Súmula Vinculante no 8, não se aplica ao caso, Regime Próprio de Previdência Social;

n) trata-se de demanda que versa o ressarcimento de verbas ao erário, de natureza imprescritível;

o) sucumbência recíproca, pois o apelado apenas modificou seu pedido após a decisão judicial que antecipou a tutela recursal, e providenciou o pagamento ao IPSM da quantia referente à diferença do efetivamente pago (janeiro/2007 a fevereiro/2010) e o devido (março/2005 a dez/2006) (f. 140-145), reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n° 20.910/32 - requer que se reconheça a sucumbência recíproca, e, consequentemente, que as custas e honorários advocatícios possam ser compensados, nos termos do art. 21, caput, do CPC/73.

A parte apelada interpôs recurso adesivo, requerendo, em suma, a majoração da verba sucumbencial fixada em 0,5 % (meio por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001044-73.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: VENANCIO SILVA GOMES - SP240288

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Na espécie, o Município de São José dos Campos ajuizou a presente ação com o objetivo de invalidar o ato administrativo praticado pelo Ministério da Previdência Social, na parte em que determinou que a parte autora transferisse recursos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal já alcançados pela prescrição.

Na inicial, a parte autora alega que o Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, foi submetido à auditoria, por meio do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, nos termos do art. 9o da Lei no 9.717/98, tendo sido apontadas algumas irregularidades, que foram prontamente sanadas, após contraditório administrativo.

Aduz que a autoridade administrativa concluiu que uma das irregularidades persiste, qual seja, a utilização do IPSM para o pagamento de pensão por morte aos dependentes de ex-Prefeito Municipal, no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2009, no valor total de R$ 2.433.900,36 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos reais e trinta e seis centavos), alegando ainda, que já ressarciu os valores referentes a janeiro de 2007 a dezembro de 2009 para o Município, além da transferência do pagamento da pensão para o Município.

Argumenta que os valores referentes a janeiro de 1999 a dezembro de 2006 foram alcançados pela prescrição, nos termos do art. 206, $ 3o, IV, do Código Civil.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, para suspender os efeitos da decisão que determinou a inserção do Município no CADPREV na situação 'irregular' (f. 120-121).

O Município autor aditou a inicial, para constar o pedido de reconhecimento da prescrição nos termos previstos no Decreto no 20.910/32 (f. 130-131), juntando aos autos documentos comprovando a restituição ao IPSM nos termos previstos no referido decreto (f. 140-145).

Houve sentença de procedência, declarando a invalidade da notificação da auditoria fiscal realizada pelo Ministério da Previdência Social, na parte em que exigiu o ressarcimento ao IPSM de valores alcançados pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, contada retroativamente à formalização da referida notificação (08.03.2010), condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (f. 271-273).

O Juízo a quo entendeu que a imprescritibilidade deve merecer uma interpretação restrita, aduzindo que, no caso, "constata-se que o 'erário' de que trata a regra constitucional é devedor desses valores, isto é, não é o Município quem sofreu os "prejuízos", daí porque o dispositivo constitucional em exame não é aplicável ao caso. A pretensão ao ressarcimento dos valores discutidos nestes autos está, portanto, inequivocadamente sujeita à ocorrência da prescrição" (f. 272v.).

Na espécie, a controvérsia resume-se à ocorrência, ou não, da prescrição da restituição dos valores pagos aos dependentes do ex-prefeito ao IPSM.

De fato, não se deve aplicar, no caso, o disposto no art. 37 da Constituição Federal, uma vez que não há configuração de hipótese de imprescritibilidade no caso. Ademais, ao promover o ressarcimento dos valores que entendeu devido ao IPSM, o Município demonstrou sua boa-fé.

Conquanto as ações de ressarcimento ao erário sejam imprescritíveis, nos termos do texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado de forma contrária à tese da imprescritibilidade.

No RE 669069, em que se discute, à luz do §5o do art. 37 da Constituição Federal, se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário aplica-se apenas às situações decorrentes de atos de improbidade administrativa ou se abrange todos os danos ao erário, independentemente da natureza do ato que lhe deu causa, os ministros do STF firmaram tese de repercussão geral de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".

No caso, o RE foi interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) que aplicou o prazo prescricional de cinco anos para confirmar sentença que extinguiu a ação de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público, decorrente do acidente, enquanto a União alegava a imprescritibilidade do prazo.

A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Ministro Teori Zavascki, que negou provimento ao recurso, bem como a tese proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso no sentido de que, em se tratando de ilícitos civis, há a incidência da prescrição.

De acordo com o Ministro Teori Zavascki, a ressalva contida na parte final do parágrafo 5o do artigo 37 da Constituição Federal, que remete a lei a fixação de prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízos ao erário, mas excetua respectivas ações de ressarcimento, deve ser entendida de forma estrita. Segundo ele, uma interpretação ampla da ressalva final conduziria à imprescritibilidade de toda e qualquer ação de ressarcimento movida pelo erário, mesmo as fundadas em ilícitos civis que não decorram de culpa ou dolo.

Também não prospera a tese de sucumbência recíproca aventada pela União, tendo em vista o aditamento da inicial (f. 130-131).

Finalmente, em relação ao recurso adesivo interposto pelo Município autor, em que requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 0,5 % (meio por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, vigente à época da sentença, cumpre ressaltar que deve ser adotado o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, que determinou que na fixação da verba honorária deve ser observada a norma processual vigente no momento da prolação da sentença. No caso, como o processo foi sentenciado no ano de 2011, devem ser aplicadas as regras do CPC/73.

Assim, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, mantenho a condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, porquanto moderamente arbitrados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, à remessa necessária e ao recurso adesivo.

É como voto.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de recurso adesivo, remessa necessária e apelação interposta pela União, em face da sentença de procedência em ação sob o rito ordinário proposta pelo Município de São José dos Campos/SP com o objetivo de invalidar o ato administrativo praticado no âmbito do Ministério da Previdência Social, na parte em que determinou ao município autor que transferisse recursos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal referentes a valores já alcançados pela prescrição.

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de 0,5 % (meio por cento) estabelecida pelo voto do Relator. Penso ser mais condizente com a dignidade da profissão a fixação dos honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso adesivo, acompanhando o e. relator quanto o mais.

E M E N T A

. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial e, por maioria, negou provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lhe dava provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.